Tribunal: TJSP
Processo: 0002645-54.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 19 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ERA VULTOSA A

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 19 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.